Tribunal: TJBA
Processo: 8115835-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115835-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE DOS SANTOS MAMEDIO

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. VERBA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À DUPLICIDADE DE DEMANDAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. VERBA. FIXAÇÃO EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8115835-81.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.